Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. OMISSÃO. VERIFICADA. CORREÇÃO DETERMINADA. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Tendo sido acolhido o pedido de reconhecimento da competência do Juízo recuperacional para a processar a execução do crédito extraconcursal, e assim realizar atos expropriatórios e de constrição do patrimônio da Executada, deverá, por consequência, ser acolhido o pedido recursal de levantamento dos valores bloqueados pela decisão agravada, a qual foi reformada pelo acórdão.
3. Reconhece-se a omissão do acórdão, consoante disposto no inc. II do Art. 1.022 do CPC, porquanto deixou de determinar expressamente a liberação da constrição realizada pelo Juízo de origem em favor da parte Executada, o que foi devidamente requerido no agravo de instrumento.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.